Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706416-68.2023.8.07.0000 RECORRENTES: SIMPEC INFORMÁTICA LTDA - ME, TOMAZ DE AQUINO DE REZENDE SOARES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DEFLAGRAÇÃO. CONSUMAÇÃO. FASE LIQUIDATÓRIA. RESOLUÇÃO. DECISÃO. AGRAVO. MANEJO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. NATUREZA PROVISÓRIA. DEPÓSITO DO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO INDIVIDUALIZADO PELOS EXQUENTES. EFETIVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DO NUMERÁRIO RECOLHIDO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO OU ADVENTO DA COISA JULGADA RECOBRINDO A FASE LIQUIDATÓRIA. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aferida a preexistência de decisões, inclusive colegiada, condicionando a movimentação de quaisquer valores penhorados ou recolhidos à devida prestação de caução idônea e apta a garantir o juízo e salvaguardar eventual modulação do débito exequendo ou a resolução definitiva dos recursos interpostos durante a fase liquidatória, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, pois julgou a causa sob premissa fática equivocada, tendo deixado de observar que cada um dos 3 (três) pedidos de levantamento feitos pelos recorrentes se deu em um contexto fático e processual distinto, sempre renovado por um fato novo apto a justificar o reexame do pedido. Ao final, pedem que as intimações e publicações sejam realizados em nome de Vinicius de Figueiredo Teixeira, OAB/DF 19.680, e Antonio Olímpio Nogueira, OAB/MG 40.724 (ID 50888093). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Por fim, determino que as intimações e publicações relativas aos recorrentes sejam realizados em nome de Vinicius de Figueiredo Teixeira, OAB/DF 19.680, e Antonio Olímpio Nogueira, OAB/MG 40.724 (ID 50888093). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025